Tribunal: TJMT
Processo: 0019033-32.2017.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019033-32.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (EMBARGANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU OBSERVÂNCIA DE NORMAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
–ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA JULGAR PROCEDENTE E CONDENAR O RÉU POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NAS CAPITULAÇÕES DOS ARTIGOS 9o E 10o DA LIA – OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS SANÇÕES – CONDUTA MAIS GRAVE ABSORVE A MAIS BRANDA – CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – REPRIMENDA MANTIDA POR JÁ TER SIDO FIXADA APENAS
NO DISPOSTO NO ART. 12, I, DA LEI N. 8.429/92 – SANÇÕES APLICADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO SOB O ARGUMENTO DE QUE O JULGAMENTO PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA
– INVIABILIDADE

– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a existência de omissão
no acórdão quanto
à necessidade de incidência do princípio da consunção
, cabível o acolhimento parcial dos embargos, adequando-se a
capitulação do ato ímprobo para a conduta mais grave, qual seja, que importe em enriquecimento ilícito (art. 9o da LIA), sem alteração das sanções, visto que já incidiam apenas no disposto no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92.

2. De acordo com o princípio da consunção,
não é
possível a

capitulação simultânea em dois tipos legais, tendo em vista que a subsunção da conduta ao

fundamento mais grave absorve a do mais brando,
na seguinte ordem: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípio.

3. Quando aos demais pontos, inexistindo vícios no acórdão, os embargos declaratórios se prestam para a reapreciação da matéria discutida no apelo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Fábio Martins Junqueira
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso,
para julgar procedente a ação civil pública, pela prática de ato ímprobo, tipificado nos artigos 9 e 10, I, IX e XI, da Lei n. 8.429/92, e aplicar ao Apelado
Fábio Martins Junqueira
as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; multa civil, no montante do valor do acréscimo patrimonial, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Município; proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos; ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença; e perda da função pública, restando prejudicada a remessa necessária
(ID n. 54615993);
com a finalidade de sanar omissões existentes no acórdão embargado.

Aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso em relação à aplicação do princípio da consunção, no sentido de que, sendo apenas um único ato ímprobo, enquadrado em mais de um tipo legal, deve prevalecer a norma de nível punitivo mais elevado, afastando-se o outro, sem a cumulação das penalidades, sob pena de caracterização de
bis in idem,
conforme precedente da 2a Câmara de Direito Público deste Sodalício, de Relatoria do Eminente Des. José Zuquim Nogueira, nos autos da Apelação 149971/2017, julgada em 27-11-2018.

Sustenta, também, a existência de omissão quanto à caracterização do
animus rem sibi habendi
em enriquecer ilicitamente, porquanto inexistentes provas de que a conduta do Embargante tinha o objetivo de enriquecimento ilícito, ressaltando que a conduta narrada demonstra a punição por uma conduta realizada sem legislação que autorizasse, de forma que não se poderia confundir a ilegalidade do ato com a vontade de enriquecer ilicitamente.

Argumenta que, toda a situação foi gerada por erro do Poder Judiciário e posteriormente do Legislativo, na medida em que, por ocasião do julgamento da Ação Rescisória no 152039/2014, que concedeu a antecipação de tutela em 24-11-2014, confirmada por ocasião do julgamento do mérito em 22-4-2018, foi reconhecida a prescrição das penalidades impostas ao Embargante de suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, razão pela qual, conclui que a extinção do mandato do embargante por causa da suspensão dos direitos políticos seria ilegal desde o seu nascimento.

Pontua que, no presente caso não se caracteriza o Decreto Administrativo que determinou a extinção de seu mandato por suspensão dos direitos públicos se caracteriza como administrativo ilegal em decorrência da prescrição, de forma que, seus efeitos são
ex tunc,
restabelecendo o
status quo ante
de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade, não havendo que se falar em revogação de ato administrativo, cujos efeitos são
ex nunc
.

Defende, também, a desproporcionalidade da pena aplicada, justificando que se caracterizaria por inferior grau de reprovabilidade, na medida em que, realizada por meio de Decreto, acreditando ser legal, somado ao fato que o período do afastamento de 21 de maio de 2014 à 25 de novembro de 2014, é oriundo de erros do judiciário/legislativo.

Por fim, ressalta que, o acórdão embargado parte de pressuposto equivocado quanto à suposta ilegalidade do pagamento das verbas salariais que o Embargante deixou de receber durante o período de seu afastamento e da boa-fé do Embargante, uma vez que, sendo reconhecido por meio da Ação Rescisória n. 152039/2014 que seu afastamento foi ilegal, cujo acórdão foi confirmado pelo STJ, o mesmo tem o direito de receber todos os seus vencimentos durante tal período.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para suprir as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, com o prequestionamento da matéria.

As contrarrazões vieram no ID n. 59794951, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Pois bem.

Reanalisando o acórdão embargado, observa-se que, de fato este apresenta omissão quanto à necessidade de incidência do princípio da consunção na capitulação dos atos ímprobos
, porquanto, em se tratando de um único fato,
ainda que enquadrado em múltiplas tipificações legais
(
determinação,
e
m benefício próprio,

do pagamento de subsídios relativos ao período em que não esteve no exercício do mandato de Prefeito de Tangará da Serra
,
em decorrência da suspensão de seus direitos políticos, por decisão judicial condenatória transitada em julgado – 21-5-2014 a 25-11-2014, no valor de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais, quarenta e quatro centavos); sem autorização legal e com inobservância da norma pertinente
) não é
possível a capitulação simultânea em dois tipos legais, tendo em vista que a subsunção da conduta ao

fundamento mais grave absorve a do mais brando,
na seguinte ordem: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípio.

Com efeito, o princípio da consunção, que indica que uma conduta é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outra, de forma que, não se aplicam, cumulativamente, as penalidades previstas nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei no 8.429/92, ainda que o ato de
improbidade
se enquadre, simultaneamente, em todos os dispositivos ou em dois deles.

Nesse sentido, é a doutrina de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves,
in litteris:

(...) tratando-se de ato único, entendemos que um único feixe de sanções deve ser aplicado ao agente, ainda que sua conduta, a um só tempo, se subsuma ao disposto nos arts. 9o, 10 e 11. Único o ato, único haverá de ser o feixe de sanções (ne bi in eadem). O princípio da consunção, que indica que uma conduta é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outra, de larga aplicação em se tratando de conflito aparente de normas penais, deve ser necessariamente aplicado. (...).

(Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves. Improbidade Administrativa. Lumen Juris. 2a tiragem. 3a ed. Rio de Janeiro. 2006. p. 511).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. PARTICULAR QUE CONCORRE PARA A PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS.
CONDUTA QUE SE AMOLDA AOS ARTIGOS 9o, I, E 11, I E II, AMBOS DA LEI No 8.429/92. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS I E III, DO ART. 12, DA LEI DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

- O art. 3o, da Lei 8.429/92, é expresso ao preservar a responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzirem ou concorrerem para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta.

- Restou comprovado, à exaustão, que o apelante concorreu decisivamente para que o correu, então funcionário contratado pelo cartório da Distribuição do Fórum de Santa Maria, praticasse atos ímprobos, consistente no direcionamento na distribuição de ação judicial de revisão de contrato bancário para a 3a Vara Civil da Comarca, pois apenas naquela Vara estavam sendo concedidas liminares e sentenças de procedência de tais ações, em troca de vantagem econômica.

- É entendimento consolidado de que somente poderá haver a sanção de perda de valores acrescidos ilicitamente quando realmente restar comprovado que o agente enriqueceu-se de forma ilícita. Da mesma forma, somente haverá sanção de ressarcimento integral do dano quando a conduta causar dano ao erário. No caso, como não houve prova do enriquecimento ilícito por parte do apelante, muito menos que sua conduta causou dano ao erário, o magistrado deixou de fixá-las. Isso, contudo, não significa que as demais sanções previstas no art. 9o, não podem ser aplicadas, notadamente na espécie, quando a conduta enquadra-se nas sanções do art. 12, I.

-
O

caso retrata hipótese de pluralidade de atos ímprobos, ou seja, a conduta do apelante acarretou, a um só tempo, enriquecimento ilícito do correu e violação aos princípios da administração pública. Apesar disso, as sanções dos art. 12, I e III, não podem ser cumuladas. Com efeito, ‘é proibido ao órgão jurisdicional, a partir da individualização do preceito primário (arts. 9o, 10 e 11), utilizar-se de partes de múltiplos preceitos secundários (art. 12, I, II e III), terminando por usurpar a função legislativa e montar aquela reprimenda que lhe pareça mais adequada à hipótese’
.

- Hipótese em que o apelante não se enriqueceu ilicitamente; apenas concorreu para que o correu assim o fizesse, circunstância que autoriza a redução do valor fixado a título de multa civil.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70068485069 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 28/4/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 3/5/2016). [Destaquei]

Desse modo, considerando que o acórdão embargado ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, julgando
procedente a ação civil pública em desfavor do ora Embargante
Fábio Martins Junqueira
reconheceu a incidência de duas espécies de atos ímprobos consistentes nos artigos 9 e 10, I, IX e XI, da Lei n. 8.429/92, torna-se imperiosa a readequação a capitulação para a conduta mais grave, qual seja, enriquecimento ilícito (art. 9o da LIA),
todavia, sem alteração das sanções, visto que já incidiam apenas no disposto no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92.

O art. 12, I da Lei n. 8.429/92, estabelece as sanções a serem aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, na hipótese de ato ímprobo que importe em enriquecimento ilícito,
in verbis:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

In casu
, conforme ressaltado no acórdão embargado, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do Apelado pelo prazo de 8 anos se fazem necessárias, ante a gravidade de sua conduta e as consequências, que exigem uma maior reprovabilidade, para que não exerça qualquer cargo ou função pública, por ter se utilizado da máquina administrativa para seu próprio benefício.

Além da previsão na Lei no 8.429/1992, a questão da improbidade administrativa tem natureza constitucional, inclusive com previsão de suspensão dos direitos políticos, como se vê do disposto no art. 37, § 4o, da CF,
in verbis:

§ 4o.
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos
, a perda da função pública
, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
[Destaquei]

É cediço que, a reprimenda de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos tem como objetivo extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível.

Nesta linha, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA CONDENAÇÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO. DECLARAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. MERO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO DIREITO POSTULADO.

1. Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra o ato administrativo que declarou a perda da função pública de servidor público por atenção ao teor de sentença judicial transitada em julgada. O impetrante alega violação do devido processo legal e o abuso de direito.

2. A aplicação da penalidade de perda de função pública, prevista nos arts. 9o, 10o e 11 da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), abrange todas as atividades e vínculos que o agente ímprobo eventualmente possuir com o poder público.

3.
"A sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível"
(REsp 1.297.021/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). No mesmo sentido: REsp 924.439/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.8.2009.

4. Não há falar em violação do devido processo legal, pois o ato administrativo atacado (fl. 12) somente deu cumprimento administrativo à decisão judicial, transitada em julgado, por meio da qual se declarou a perda da função pública. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RMS: 32378 SP 2010/0112929-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). [Destaquei

De igual modo, quanto à sanção de proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 (dez) anos, também é de rigor, visto que, quem não se mostrou confiável quando no exercício de cargo público deve ser impedido de ser beneficiado com recursos públicos ou de manter vínculo, qualquer que seja a forma, com a Administração Pública.

O ressarcimento integral do dano em sua exata extensão também é medida imperiosa, a ser aferida em sede de liquidação de sentença.

Por fim, adequada a aplicação de multa civil, no montante do valor do acréscimo patrimonial, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Município; ressaltando-se que multa civil não se confunde com a penalidade de ressarcimento integral do dano, pois possui natureza jurídica diversa. Enquanto esta visa a recomposição do patrimônio público afetado, aquela tem caráter punitivo do agente ímprobo.

Anoto que é dever fundamental dos servidores públicos, a probidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa enfraquecem as instituições e comprometem os valores que permeiam a democracia; desvirtuam os padrões éticos, empobrecendo a moralidade e a economia da população. É a anomalia no seio da sociedade.

Por conseguinte, todos os atos praticados contra a lei devem ser reprimidos, na tentativa de remediar os danos causados pelos agentes corruptos, na tentativa de exaurir as ilegalidades do sistema e garantir assim a inviolabilidade da administração pública.

Por outro lado, acerca dos demais argumentos apresentados pelo Embargante
, observa-se que sua pretensão é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que o acórdão embargado expressamente consignou a presença do elemento subjetivo necessário à caracterização do ato ímprobo com enriquecimento ilícito do Embargante,
consubstanciado no fato de que, ao ser reconduzido ao cargo de Prefeito Municipal,
de forma consciente em aderir à conduta, produzindo resultados vedados pela norma jurídica,
determinou o pagamento de subsídios, para si próprio, em desacordo com a legislação pertinente, pelo período de 21-5-2014 a 15-11-2015, em que esteve afastado de suas funções como Prefeito Municipal de Tangará da Serra, por meio de decisão judicial que havia suspendido seus diretos políticos, que culminou em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário da vultosa quantia de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais, quarenta e quatro centavos),
sem que tem havido a devida contraprestação em prol do Município de Tangará da Serra e sem qualquer autorização legal
.

Tal situação não é capaz de se caracterizar como mera ilegalidade, já que
há
robusto conjunto probatório
no sentido de que a conduta praticada pelo Embargante é manifestamente dolosa, o qual anteriormente afastado das funções de Prefeito Municipal, em
virtude do trânsito em julgado da sentença condenatória em outro processo, que determinou a suspensão de seus direitos políticos por ato ímprobo;
valendo-se da condição de recondução ao cargo de
Prefeito Municipal, em

decorrência de determinação judicial proferida em sede de
Ação Rescisória, mesmo não tendo exercido o mandato de Prefeito no período de 21.05.2014 a 15.11.2014,
determinou o pagamento, a si próprio, do valor correspondente aos subsídios do período em que se manteve afastado, sendo que a decisão judicial se limitou a determinar sua recondução ao cargo.

Conforme ressaltado no acórdão embargado,

inexiste previsão legal ou judicial autorizando o pagamento, tampouco a ordem emanada fez menção ao recebimento dos subsídios relativos ao período em que se extinguiu o mandato, porquanto, ainda que revogado em momento posterior, o Decreto 675/2014 foi válido e impossibilitou o pleno gozo dos seus direitos políticos naquele período.

Ademais,
apesar da irresignação do Embargante, não há que se falar em erro do Judiciário e do Poder Legislativo, porquanto é certo que, ainda que reconhecida judicialmente a prescrição da sanção de suspensão dos direitos políticos não há que se falar em retorno ao
status quo ante
, na medida em que, nos autos da Ação Rescisória não se afastou a prática do ato de improbidade administrativa pelo Embargante e tampouco o dolo na conduta; apenas foi reconhecida a prescrição de algumas das penalidades impostas em decorrência do ato ímprobo, dentre elas a suspensão dos direitos políticos, razão pela qual, foi permitida a sua reintegração ao cargo de Prefeito Municipal, não havendo qualquer
direito de receber os vencimentos relativos a tal período.

Ressalto, outrossim, que a revogação extingue um ato administrativo, mas respeita os efeitos que já transcorreram do ato revogado, sendo assim o ato revogador tem apenas eficácia
ex nunc.

C
onforme destacou o acordão embargado,
embora o Decreto n. 692/2014, tenha promovido a revogação do Decreto no 0675/2014, não se discute que, por se tratar de efeitos
ex nunc
, estes não retroagem, de forma que, o eventual pleito do Apelado em receber os subsídios relativos ao tempo em que esteve afastado das suas funções, em decorrência de determinação judicial de suspensão dos seus direitos políticos deveria se dar por meio de autorização legal e com o devido processo administrativo
, o que não se verificou na espécie.

Por fim,
a respeito da cominação das sanções previstas no art. 12, I, da LIA, conforme anteriormente ressaltado, estas se pautaram
na natureza, a gravidade, as consequências do ato ímprobo e o proveito econômico obtido pelo agente, providências que não impedem a cumulação, se necessário for, sendo que, no presente caso, em observância ao princípio da proporcionalidade, as penalidades de suspensão dos direitos políticos e de multa civil foram aplicadas no patamar mínimo previsto à espécie e justificadas de forma individualizada a sua incidência para
coibir e reprimir a conduta perpetrada pelo ora Embargante
, razão pela qual, não há que se falar em desproporcionalidade das sanções.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO – RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS DE ESTAGIÁRIOS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – USO INDEVIDO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – CONDUTAS COMPROVADAS – PREJUÍZO MATERIAL -
APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ARTIGO 12, INCISO II, DA LEI No. 8429/92 - CUMULATIVIDADE DAS SANÇÕES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO IMPROVIDO.

A Lei de Improbidade Administrativa busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública. Desse modo, para os seus efeitos, ficou estabelecido que a lesão ao patrimônio público, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, determinaria a sua responsabilidade e o subsequente, necessário, imprescindível e integral ressarcimento do dano.

A Lei n. 8.429/92 estabelece a possibilidade de o responsável pelo ato de improbidade sujeitar-se às cominações de ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil até o dobro do valor do dano e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
.

(TJMT – Ap 134150/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/6/2015, publicado no DJE 19/6/2015). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO

EM PARTE
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos, tão somente para sanar a omissão no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, especificamente quanto à necessidade de incidência do princípio da consunção, com a
readequação da capitulação do ato ímprobo para a conduta mais grave, qual seja, que importe em enriquecimento ilícito (art. 9o da LIA), todavia, sem alteração das sanções, visto que já incidiam apenas no disposto no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92 e aplicadas em observância ao princípio da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021